Tribunal: CARF
Processo: 10680.900514/2016-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900514/2016-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.141 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
INSUMOS. REQUISITOS PARA CREDITAMENTO. PEÇAS, PARTES DE
EQUIPAMENTOS
E
MATERIAIS
REFRATÁRIOS.
ITENS
NÃO
CONTABILIZADOS EM ATIVO IMOBILIZADO. POSSIBILIDADE.
As peças, partes de equipamentos e materiais refratários que revestem os
fornos e equipamentos das indústrias siderúrgicas, que se consumam em
contato direito com o produto e que não devam ser contabilizados em Ativo
Imobilizado, podem gerar crédito de IPI. Aplicação vinculante do Resp
1075508/SC.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao
recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos materiais refratários,
sensores e correias transportadoras, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-013.138,
de 19 de dezembro de 2022, prolatado no julgamento do processo 10680.900513/2016-30,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900514/2016-84
Fl. 975
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

Trata-se da manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
não reconheceu parte do crédito demonstrado no Pedido Eletrônico de Ressarcimento
(PER) de IPI. Segundo o despacho, o crédito reconhecido foi insuficiente para
compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, razão pela qual
foi homologada parcialmente a Declaração de Compensação (DCOMP). No caso,
houve glosa de créditos considerados indevidos, conforme Relatório Fiscal emitido no
âmbito da auditoria a que se referem o Termo de Distribuição do Procedimento Fiscal
(TDPF) e o Registro de Procedimento Fiscal (RPF).
Nas manifestações de inconformidade apresentadas neste e nos demais
processos referidos, o interessado pede a apreciação simultânea dos seus arrazoados,
para evitar decisões conflitantes, visto que os despachos decisórios são decorrentes da
mesma ação fiscal. Conforme se verá no voto, a solicitação referida é pertinente,
motivo pelo qual o relato que segue abrangerá os 13 processos.
O interessado também solicita a apreciação conjunta das impugnações
apresentadas nos processos em que foi formalizada a exigência da multa por
compensação não homologada, os quais se acham apensados aos correspondentes
processos em que foram proferidos despachos decisórios de não homologação de
compensação. Esse pedido também merece acolhimento, nos processos próprios, que
são os seguintes:

O estabelecimento detentor do crédito fabrica os seguintes produtos, com as
respectivas classificações fiscais na Tabela de Incidência do IPI (TIPI) e alíquotas:

A fiscalização compareceu no estabelecimento para conhecer o processo
produtivo, com a finalidade de verificar se as aquisições sujeitas ao IPI e enquadradas
nos Códigos Fiscais de Operações e Prestações (CFOPs) 1.101, 2.101 e 3.101,
alusivos a compras para industrialização, e 1.917 e 2.917, referentes a entradas de
mercadorias recebidas em consignação mercantil ou industrial, foram efetivamente
utilizadas como matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) ou material de
embalagem (ME) na industrialização dos produtos tributados.
Além disso, a fiscalização expediu os Termos de Intimação Fiscal (TIFs) 01, 02,
03, 04, 05, 06, 07 e 08/2016 e 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16/2017.
O Relatório Fiscal de início referido contém o tópico "III – DOS BENS DO
ATIVO PERMANENTE COM PERÍODO DE VIDA ÚTIL SUPERIOR A UM
ANO", citando e transcrevendo o art. 226, I, do Decreto no 7.212, de 15 de junho de
2010, Regulamento do IPI (RIPI), de 2010, o Parecer Normativo CST no 65, de 30 de
Fl. 976
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

outubro de 1979, publicado no Diário Oficial da União de 6 de novembro de 1979, o
art. 301 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda (RIR), de 1999.
Com base nas respostas aos TIFs, a fiscalização identificou materiais com
valores unitários superiores a R$ 326,61 e com vida útil superior a um ano, os quais
não geram crédito do IPI, glosando os valores correspondentes.
O Relatório Fiscal continua com o tópico "IV – DOS MATERIAIS
REFRATÁRIOS UTILIZADOS NA CAMADA DE SEGURANÇA, NO FORNO DE
REAQUECIMENTO E NA PAREDE DE DESPOEIRAMENTO", dizendo que,
mediante diligências realizadas no estabelecimento, verificou-se que os materiais
refratários tijolo, massa e concreto são utilizados para revestimento dos equipamentos
forno elétrico a arco (FEA), máquina de lingotamento contínuo e forno panela
(FPAN), aplicados nas regiões denominadas camada de trabalho e camada de
segurança. A camada de trabalho localiza-se em posição que sofre o contato direto do
produto em elaboração, sendo consumida em função do processo produtivo, com os
materiais ali empregados, enquadrando-se como produto intermediário, com direito ao
crédito do IPI, segundo a fiscalização. Por outro lado, a camada de segurança é uma
camada intermediária entre a camada de trabalho e a carcaça metálica dos
equipamentos, sem qualquer contato físico com o produto, tendo como característica
ou objetivo principal a proteção do meio externo e do próprio equipamento contra as
altas temperaturas a que são submetidos os produtos em elaboração.
O citado Parecer Normativo CST no 65, de 1979, deixou claro para a
fiscalização que somente os bens que se integrem ao produto final, ou os bens que,
mesmo não se integrando ao produto final, sofram algum tipo de desgaste em função
do contato direto com este, são os que podem ser considerados como matérias-primas
ou produtos intermediários, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
imobilizado. Examinando a planilha apresentada pelo estabelecimento, em resposta ao
TIF 01/2016, a fiscalização segregou os produtos utilizados na camada de segurança,
daqueles utilizados na camada de trabalho.
À vista disso, foram glosados os materiais refratários utilizados no forno de
reaquecimento e na parede de despoeiramento, tendo em vista que, segundo a
fiscalização, embora consumidos na industrialização, não atuaram diretamente sobre o
produto em fabricação, nem sofreram qualquer ação dele, ou seja, não tiveram contato
direto com o produto, não se enquadrando na definição de produtos intermediários.
Na sequência, o Relatório Fiscal exibe o tópico "V – DOS MATERIAIS QUE
NÃO SE CONSOMEM EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO DIRETAMENTE
EXERCIDA SOBRE O PRODUTO FABRICADO", no qual foram analisadas as
respostas do interessado, as disposições legais e regulamentares, e a diligência no
estabelecimento. A fiscalização glosou o valor do IPI sobre aquisições de materiais
que, embora consumidos na industrialização, não atuaram diretamente sobre o produto
em fabricação, nem sofreram qualquer ação deste, não se enquadrando na definição de
produtos intermediários, sem direito, portanto, a crédito do IPI. Isso porque o Parecer
Normativo CST no 65, de 1979, esclarece que somente os bens que se integrem ao
produto final, ou os bens que, mesmo não se integrando ao produto final, sofram
algum tipo de desgaste em função do contato direto com este, são os que podem ser
considerados matérias-primas ou produtos intermediários, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo imobilizado.
Em relação aos materiais considerados erroneamente como produtos
intermediários, a fiscalização concluiu que se trata de consumo exigido pela própria
atividade industrial, significando um custo de produção, dependente da tecnologia
Fl. 977
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

utilizada pelo estabelecimento na fabricação do aço, mas que, não se enquadram como
produtos intermediários.
Em suma, nos processos objeto de exame, foram glosados créditos do IPI
referentes a aquisições dos seguintes itens: âncora, anel, balanção, barra, base, bico
corte, bico DES (...), bico spray, bloco Lumar, cabo, cabo duplo, cabo isolação
mineral, caixa, calha, camisa, casquilho, chapa, chave, cilindro, colar, coletor,
conjunto, corpo, correia, corrente, cunha, curva, delta monolítico, disco, dispersante,
dispositivo DES (...), duto, eixo magnesita, encoder, espaçador, estator, faca,
ferramenta, filtro, flap, floculante, formador, funil, guia, guiagem, guiamento, inserto,
lança, manga, mangueira, material refratário, meia-guia, mola, nariz, painel, parafuso,
pastilha, pente, placa, ponteira, porta, proteção, rastelo, receptáculo, rolete, rolo, rotor,
sede, sensor, spray, sub-plug, suporte, tampa, tela, termopar, transmissor, trava, tubo,
unha e válvula.
Na manifestação de inconformidade, como referido anteriormente, o interessado
solicita a apreciação conjunta dos arrazoados, para evitar decisões conflitantes, visto
que os despachos decisórios são decorrentes da mesma ação fiscal. Resumidas as
alegações de defesa existentes nos 13 processos envolvendo as glosas de créditos,
tem-se o que segue.
Alega nulidade, por preterição do direito de defesa, com base no art. 142 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN), e no art. 59,
II, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, por ausência de fundamentos fáticos
e materiais em relação a cada um dos itens glosados. Diz que tanto o despacho
decisório quanto o relatório fiscal apenas informam que se tomou como base planilhas
que apontariam a forma de uso e local de emprego de cada um dos bens, planilhas que,
todavia, omitem vários dos itens, restando a glosa sem comprovação do uso ou
utilidade desses materiais no processo produtivo.
Como se não bastasse, as premissas das quais parte o fiscal para glosar bens que
supostamente pertenceriam ao ativo permanente do estabelecimento são de que os
materiais glosados possuem vida útil superior a 12 meses e valores unitários maiores
do que R$ 326,61, não gerando direito ao crédito do IPI. Essas premissas, sobretudo
em relação ao valor dos bens, apenas foram alegadas, sem a devida comprovação
fática da afirmação, sem qualquer motivação do ato administrativo.
Alternativamente à decretação da nulidade do despacho decisório, pode-se
baixar o processo, em diligência, para que a DRF de origem comprove o motivo da
infração e supra falhas na menção dos itens glosados.
Com respeito ao mérito das glosas, discorre sobre o princípio constitucional da
não cumulatividade do IPI, afirmando que esse imposto deve onerar exclusivamente o
consumo. Faz citações e transcreve dispositivos do RIPI, de 2010, além de excertos de
doutrina.
Alega que os bens glosados são autênticos produtos intermediários, ou seja,
materiais que se consomem em decorrência de ação diretamente exercida sobre o
produto fabricado, não integrando o ativo permanente.
Diz que os produtos relacionados pela fiscalização não podem ser
caracterizados como bens do ativo permanente. Em relação aos valores, assevera que o
Auditor-Fiscal não comprovou o descumprimento ao disposto no art. 301 do RIR, de
1999, porque apenas alegou, genericamente, a inobservância desse dispositivo, ou
seja, afirmou que os produtos glosados possuiriam valores unitários superiores a R$
326,61. Houve um entendimento deturpado sobre o período de vida útil dos materiais,
tendo em vista as características dos itens e a essencialidade no processo produtivo.
Fl. 978
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

Na planilha anexa à manifestação de inconformidade o interessado demonstra
que o período de vida útil de materiais glosados pela fiscalização, por integrarem o
ativo imobilizado, é inferior ao prazo de 12 meses estipulado na legislação. As
explicações trazidas ainda demonstram que tais bens devem permanecer classificados
como produtos intermediários, na medida em que efetivamente sofreram desgaste por
ação ou contato direto dos produtos em fabricação.
O manifestante descreve os materiais objeto de glosa de créditos do IPI e alega
que são essenciais ao processo produtivo e sofrem desgaste em razão do contato com o
bem fabricado, ensejando, assim, o direito ao creditamento.
Por fim, ressalta que a perícia colocará uma pá de cal na discussão, examinando
os produtos glosados para demonstrar que não possuem período de vida útil superior a
12 meses e que efetivamente sofrem desgastes em virtude do contato direto com o aço,
em altas temperaturas.
O manifestante segue dizendo que a fiscalização desconsiderou, como produtos
intermediários, materiais refratários aplicados no processo produtivo do aço,
afirmando que tais produtos são utilizados no revestimento dos equipamentos e se
localizariam na camada de segurança, no forno de reaquecimento e na parede de
despoeiramento, locais onde não teriam atuação direta sobre o produto em fabricação,
nem sofreriam qualquer ação deste. Considera que a posição fiscal resta ultrapassada,
não encontrando respaldo na doutrina e na jurisprudência pátrias. Isso porque a
controvérsia a respeito dos materiais refratários nas siderúrgicas foi objeto de
exaustivos debates nos tribunais, sempre com ganho de causa em favor dos
contribuintes. Com efeito, os produtos alvo de glosa são isolantes térmicos, essenciais
para atividades de uma usina siderúrgica, em que ocorre o manuseio de itens em altas
temperaturas, de forma constante e inerente à atividade. A natureza de tais produtos
como refratários, em si, demonstra a necessidade de garantia do crédito do IPI nas
aquisições, pois são essenciais ao processo produtivo da siderurgia e mantêm contato
físico e atmosférico com o produto em elaboração, sem mencionar que o consumo
deles é imediato.
Em resumo, os materiais glosados, como concreto, tijolos, massa etc.,
desgastam-se em um exíguo espaço temporal, sendo aplicados diretamente e
consumidos integralmente no processo produtivo siderúrgico. Assim, perfazem todos
os requisitos para que sejam considerados produtos intermediários: são essenciais para
o processo produtivo siderúrgico; são consumidos de forma imediata e integral,
inclusive em contato físico com o produto siderúrgico em elaboração, restando
exauridos em sua finalidade após um curto período de vida útil.
Ademais, no que tange à essencialidade, os refratários caracterizam-se como
isolantes térmicos, sendo empregados no revestimento dos fornos a fim de viabilizar a
fusão do produto siderúrgico em fase de elaboração. Sem a necessária atuação dos
materiais refratários, (a) não se atingiria a temperatura correta para o processo
produtivo, e, (b) os fornos do ativo imobilizado se fundiriam com o próprio aço em
fabricação. Sem o uso dos materiais refratários, o calor emanado dos fornos se
irradiaria por todo o estabelecimento, tornando impraticável a presença humana no
ambiente. Além disso, a fuga de calor impediria ou tornaria excessivamente
dispendiosa a manutenção da temperatura necessária para a fusão do minério utilizado
como insumo no processo produtivo. Os materiais refratários não poderiam ainda ser
considerados partes e peças enquadradas no ativo imobilizado. A sua vida útil é
curtíssima, se comparada à do forno em que aplicado. Em segundo lugar, conservam
sua mobilidade e autonomia em relação ao bem principal, desempenhando função
particularizada no processo produtivo, com contato físico com o produto siderúrgico
em fase de elaboração. Nesse sentido, o manifestante junta laudo técnico produzido
Fl. 979
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

pela Fundação Gorceix, categórico em afirmar que "o efeito direto da radiação
emitida por corpos aquecidos a altas temperaturas, caso típico de produtos
siderúrgicos em fase de elaboração, é real e afeta todas as propriedades dos
materiais a ela expostos". Esse contato físico pela radiação do calor tem as mesmas
potencialidades do contato mecânico, ou atrito, implicando, após um curto período de
tempo, o esgotamento do material em sua finalidade, razão pela qual é objeto de
substituições periódicas.
O manifestante ainda argumenta que a glosa também englobou uma série de
outros produtos que supostamente seriam consumidos no processo produtivo ou
estariam em contato direto com o produto em fabricação, mas que, segundo o fiscal,
não poderiam ser classificados como produtos intermediários. Seja pelo contato direto
desses produtos com os bens fabricados e pelo desgaste decorrente desse contato, seja
ainda pela essencialidade desses bens no processo produtivo, não restam dúvidas
quanto à correta classificação desses itens como produtos intermediários. O requerente
está convicto de que a prova pericial, realizada por um expert, pode, de forma
satisfatória, comprovar a essencialidade dos produtos que foram glosados e que são
utilizados no processo produtivo.
Portanto, produtos intermediários são aqueles que, apesar de não integrarem o
produto final, se consomem, seja pelo desgaste, seja pela transformação, perdendo
propriedades, no processo produtivo na condição de elemento indispensável. Os
produtos intermediários diferenciam-se dos demais, pois a matéria-prima integra-se
fisicamente ao novo produto, enquanto os intermediários se consomem no processo,
mas não integram o produto final. Além disso, o bem do ativo imobilizado também
não se integra ao produto final, mas não se confunde com os produtos intermediários,
pois tem duração longa, em princípio superior a um ano, enquanto os produtos
intermediários se consomem rapidamente ou de imediato, sem integrarem o produto
final. Por fim, os bens de uso e consumo do estabelecimento são importantes para a
atividade empresarial, mas não são essenciais ao processo produtivo, como são os
produtos intermediários.
Cita e transcreve jurisprudência administrativa e judicial que considera
favorável aos argumentos da manifestação de inconformidade, acrescentando que o
antigo parecer normativo citado pela fiscalização já foi completamente superado por
essa jurisprudência.
Com base nas alegações e na documentação comprobatória colacionada ao
processo, o interessado tem plena convicção de que a glosa se encontra fadada ao
insucesso, especialmente porque os bens glosados se enquadram nas hipóteses de
creditamento. Caso não seja decretada a nulidade, por completa ausência de
fundamento no relatório fiscal, o manifestante pede a realização de perícia, que se
justifica pelo conteúdo dos quesitos adiante relacionados. Indica, para atuar como seu
assistente-técnico na perícia a ser realizada, o Sr. Nivaldo José Bellini, contador e
gerente de área de recepção fiscal, com endereço profissional na Av. Mal. Castelo
Branco,
101,
CEP
13.412-901,
Piracicaba
(SP),
e-mail
nivaldo.bellini@arcelormittal.com.br, telefone:(19) 3302-3111. Segue a transcrição
dos quesitos, sem prejuízo, segundo o manifestante, de outros a serem formulados no
decorrer da diligência:
a) Favor informar quais os produtos glosados pelo Fisco como não passíveis de
créditos de IPI;
b) Favor informar a descrição completa dos produtos glosados;
c) Favor informar qual a função dos referidos produtos no processo produtivo
da Requerente;
Fl. 980
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

d) Favor informar se tais produtos são consumidos diretamente no processo
produtivo da Requerente, bem como o valor e duração dos produtos;
e) Favor informar qual o setor que tais produtos são consumidos e inserir tais
setores no fluxo de produção da Requerente;
f) Favor informar se tais produtos são essenciais na produção do aço da
empresa e se podem ser classificados como produtos intermediários, haja vista terem
atuação direta sobre os produtos fabricados ou sofrerem a ação destes.
O interessado conclui, pedindo o provimento integral da manifestação de
inconformidade, protestando por todos os meios de prova em direito admitidos, em
especial, os documentos em anexo e a eventual juntada de documentos
complementares.
Em algumas das manifestações de inconformidade, pede que as intimações
sejam feitas em nome e no endereço de advogado, sob pena de nulidade.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade para manter as glosas realizadas pela fiscalização, nos termos da ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, SUAS PARTES E PEÇAS, EQUIPAMENTOS E
INSTALAÇÕES. CRÉDITO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
Os estabelecimentos industriais não podem creditar-se do IPI relativo a
máquinas, suas partes e peças, equipamentos e instalações, ainda que se desgastem
com o uso.
AQUISIÇÃO
DE
MATERIAL
REFRATÁRIO.
CRÉDITO
DO
IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Material refratário destinado à construção ou reparo de fornos e demais
instalações siderúrgicas, ainda que se desgaste com o uso, não dá direito a crédito do
IPI.
AQUISIÇÃO DE DISPERSANTES E FLOCULANTES. CRÉDITO DO IPI.
IMPOSSIBILIDADE.
Dispersantes e floculantes, produtos químicos destinados ao tratamento da
água, não dão direito a crédito do IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ALEGAÇÃO DE NULIDADE.
É descabida a alegação de nulidade de despacho decisório, fundada em
suposta incompetência do agente público ou em alegada preterição do direito de
defesa, não verificadas no caso concreto, por ter sido o ato praticado por autoridade
competente e por terem sido as glosas descritas e enquadradas com clareza, tendo
sido assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela
inerentes.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
É desnecessária a realização de diligência tendente a elucidar matéria já
esclarecida no processo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 981
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

É desnecessária a realização de perícia tendente a responder quesitos a
respeito de matéria já esclarecida no processo.
INTIMAÇÃO DE ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, é incabível a expedição de intimações em
nome de advogado, endereçadas ao respectivo escritório.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário,
reproduzindo, em síntese apertada, os argumentos apresentados em sua manifestação de
inconformidade. Adicionalmente, pleiteou a nulidade da decisão recorrida por alteração de
critério jurídico do lançamento.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade pela ausência de fundamentação para a glosa dos créditos de
IPI em relação a aspectos essenciais
Neste tópico, entendo que a decisão de piso bem se posicionou sobre a
nulidade suscitada pela Recorrente, motivo pelo qual deve ser mantida
nos termos exarados, a saber:
Sobre o pleito de decretação de nulidade do despacho decisório, ou,
alternativamente, de baixa do processo em diligência, para que a DRF de
origem comprove o motivo da infração e supra falhas na menção dos
itens glosados, deve-se ter em mente as disposições do Decreto no 7.574,
de 29 de setembro de 2011, que regulamenta, em especial, o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União e os
processos de reconhecimento de direito creditório e de compensação:
Art. 12. São nulos (Decreto no 70.235, de 1972, art. 59):
I - os atos e os termos lavrados por pessoa incompetente; e
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os atos posteriores que dele
diretamente dependam ou sejam consequência.
Fl. 982
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução
do processo.
§ 3o Quando puder decidir o mérito em favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a
pronunciará, nem mandará repetir o ato, ou suprir-lhe a falta.
Art. 13. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das
referidas no art. 12 não importarão em nulidade e serão sanadas quando
resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio (Decreto no
70.235, de 1972, art. 60).
Art. 14. A nulidade será declarada pela autoridade competente para
praticar o ato ou julgar a sua legitimidade (Decreto no 70.235, de 1972,
art. 61).
O despacho decisório e o relatório fiscal em litígio foram elaborados por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade competente,
conforme art. 6o, I, da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e com
observância das formalidades legais. Sob essa perspectiva, são
documentos válidos.
Quanto a uma suposta ausência de descrição e indicação de vários
produtos e falta de motivação, o que, para o manifestante, importaria
nulidade por preterição do direito de defesa, cumpre dizer que o
Relatório Fiscal deixou claro que houve aproveitamento indevido de
créditos do IPI, decorrentes de itens que não são matérias-primas, nem
produtos intermediários, quer no sentido estrito, quer no sentido amplo,
tampouco material de embalagem, o que torna o crédito efetivamente
ilegítimo, ainda que esses itens tenham sido consumidos diretamente e
em caráter essencial no processo fabril. A fiscalização, inclusive,
elaborou relação de notas fiscais de bens que foram glosados, permitindo
a apreciação do interessado, que produziu minuciosa manifestação de
inconformidade a respeito. Veja-se a localização desses documentos nos
respectivos processos:
(...)
Por ter havido respeito à competência para praticar o ato, respeito ao
contraditório e respeito à ampla defesa, deve-se rejeitar a preliminar de
nulidade e indeferir o pedido de diligência.
Nulidade da decisão recorrida. Alteração de Critério Jurídico do
Lançamento. Materiais Refratários. Parecer CST no 260/1971.
Impossibilidade. Princípios da Legalidade, da Não Surpresa e da
Irretroatividade
Sustenta a Recorrente:
30. Parte das glosas diz respeito a aquisições de produtos que
supostamente seriam do ativo permanente e foi fundamentada no fato de
que teriam vida útil e valores superiores ao permitido pela legislação. É
o que o relatório da r. decisão reconhece:
Fl. 983
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

31. Na Manifestação de Inconformidade, ficou demonstrando que a
Fiscalização simplesmente alegou que tais bens teriam vida útil superior
a 12 meses e valores unitários acima de R$ 326,61, sem, contudo, ter
demonstrado, item por item, os fundamentos fáticos que conduziriam a
essa conclusão, nem apresentar provas desse fato.
32. A Recorrente também defendeu que a Instrução Normativa SRF n.
162/98, adotada como fundamento da glosa, sequer é aplicável ao caso,
e mesmo que o fosse, já havia sido expressamente revogada pela
Instrução Normativa RFB n. 1.700/2017, publicada em 16.03.2017, e,
portanto, não poderia ser utilizada para fundamentar qualquer autuação.
33. Surpreendentemente, a r. decisão sequer se debruçou quanto aos
fundamentos da glosa, pois afirmou que a vida útil e o fato de
pertencerem ao ativo permanente são irrelevantes. Veja-se:
34. Ou seja, a própria r. decisão reconheceu a insubsistência dos motivos
das glosas, pois não se pode considerar que a legislação referente aos
bens do ativo permanente, apontada como infringida, foi, de fato,
violada.
35. Ora, não é possível simplesmente alterar o fundamento jurídico do
ato administrativo no curso do processo administrativo sem reconhecer
sua ilegalidade e determinar o cancelamento da cobrança, considerando
que o lançamento é, nos termos do art. 142 do CTN, atividade vinculada,
que deve observar as hipóteses legais.
Pois bem.
Sobre mudança de critério jurídico, vale transcrever os ensinamentos do
i. professor Hugo Brito de Machado Machado que, com a clarividência
que lhe é peculiar expõe seu entendimento sobre o tema:
Há mudança de critério jurídico quando a autoridade administrativa
simplesmente muda de interpretação, substitui uma interpretação por
outra, sem que se possa dizer que qualquer das duas seja incorreta.
Também há mudança de critério jurídico quando a autoridade
administrativa,
tendo
adotado
uma
entre
várias
alternativas
expressamente admitidas em lei, na feitura do lançamento, depois
pretende alterar esse lançamento, mediante a escolha de outra das
alternativas admitidas e que enseja a determinação de um crédito
tributário em valor diverso, geralmente mais elevado (Hugo de Brito
Fl. 984
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

Machado, Curso de Direito Tributário, 12a edição, Malheiros, 1997, p
123)
No mesmo sentido são as lições de Luciano Amaro:
“O que o texto legal de modo expresso proíbe não é a mera revisão de
lançamento com base em novos critérios jurídicos; é a aplicação desses
novos critérios a fatos geradores ocorridos antes de sua introdução (que
não necessariamente terão sido já objeto de lançamento).
(...)
A vedação se reporta ‘a um mesmo sujeito passivo’ (e, portanto, a cada
sujeito passivo que estiver na mesma situação), e atém-se fatos geradores
ocorridos antes da introdução do novo critério, o que significa que todas
as obrigações tributárias já nascidas (em face da ocorrência do seu
pressuposto de fato) terão de ser lançadas de acordo com o critério
jurídico (mais favorável) que o Fisco já tiver adotado em lançamento
anteriormente realizado (...), a não ser em relação a fatos geradores
ocorridos após a introdução do novo critério.
(...)
O dispositivo é severo com o Fisco, ao proibir que, em determinado
lançamento, ele passe a adotar novo critério (em relação ao mesmo
sujeito passivo), uma vez que isso implicaria mudança de critério quanto
a fato gerador ocorrido antes da introdução do novo critério. O Fisco
deve primeiro divulgar o novo critério para depois poder aplicá-lo nos
lançamentos futuros pertinentes a fatos geradores também futuros (em
relação a sujeito passivo que, no passado, tenha tido obrigação lançada
por outro critério).” (AMARO, Luciano da Silva. Direito tributário
brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011, 17 ed. p. 377-379 e p. 381.)
Nessa mesma linha também é o entendimento de Luís Eduardo Schoueri:
“Se, no entanto, não há fato novo a ser apreciado, mas apenas um
argumento jurídico novo, caracterizando, então, uma mudança de
opinião por parte da autoridade, ou uma nova valoração jurídica dos
fatos já conhecidos, então não cabe novo lançamento, em relação a
fatos anteriores à mudança de critério jurídico. Neste caso, aliás, nem
mesmo a lei, valendo-se da faculdade do inciso I do artigo 145, poderia
determinar a revisão, já que contraria o que dispõe o artigo 146 do CTN
(...)
O dispositivo acima, inserido no capitulo concernente ao lançamento,
gera questionamento quanto a sua extensão: se é claro que ele impede a
revisão de um lançamento já efetuado, pode surgir alguma dúvida quanto
a qual o entendimento a ser aplicado aos fatos ocorridos posteriormente
a um lançamento e ainda não atingidos por outra fiscalização. Ou seja:
se em lançamentos anteriores a autoridade administrativa adotou
determinada interpretação da lei tributária, pode o contribuinte fiando-
se no artigo 146 acima transcrito, seguir o mesmo entendimento, até
que ele seja informado diretamente ou por meio de ato administrativo
público, de que diverso será o entendimento da fiscalização? A resposta
deve ser afirmativa.
(...)
Fl. 985
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

O Princípio da Segurança Jurídica – que inspira a regra acima – exige
entendimento mais abrangente. Não seria aceitável que o contribuinte,
instruído pela própria Administração acerca do modo de agir, em
atividade de lançamento, tivesse agora tributação com a qual não
podia, legitimamente, contar.” (SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito
tributário. São Paulo: Saraiva, 2018., 8.ed., p. 643 – 644.)
Do que se extrai dos excertos citados, é a impossibilidade de o Fisco
alterar o critério jurídico dos lançamentos tributários e aplicá-lo a fatos
geradores pretéritos ao entendimento inicial, em decorrência, até mesmo,
da constatação de erro de direito.
Na mesma linha, é o entendimento do Professor Eduardo Sabbag, que
possui a interpretação no sentido de ser impossível a mudança do critério
jurídico mesmo nas situações em que se verificou a ocorrência preliminar
de um erro de direito:
"Se o Fisco passa, em momento ulterior, a dar a um fato conhecido uma
'relevância jurídica', a qual não lhe havia dado, em momento pretérito,
não será caso de apreciação de fato novo, mas de pura modificação do
critério jurídico adotado no lançamento anterior, com fulcro no artigo
146, do CTN, (...).
Neste art. 146, do CTN, prevê-se um 'erro' de valoracão jurídica do fato
(o tal 'erro de direito'), que impõe a modificação quanto a fato gerador
ocorrido posteriormente à sua ocorrência. Não perca de vista, aliás, que
inexiste previsão de erro de direito, entre as hipóteses do art. 149, como
causa permissiva de revisão de lançamento anterior." (Eduardo
Sabbag, in "Manual de Direito Tributário", ia ed., Ed. Saraiva, pág. 707)
No presente caso, entendo que não houve qualquer alteração de critério
jurídico promovida pela decisão recorrida para manter a glosa realizada
pela fiscalização. Isto posto, os motivos determinantes que levaram a
fiscalização glosar os créditos apurados pela contribuinte envolvem tanto
a questão relacionada ao tempo de vida útil dos bens, quanto ao fato de
que referidos bens não se incorporam ao produto fabricado ou sofre
qualquer desgaste no processo produtivo. Ao adotar a segundo motivação
(ausência de desgaste), torna-se desnecessário discutir o tempo de vida
útil do bem.
Nestes termos, afasto o pedido de nulidade suscitada pela Recorrente.
Mérito
Meritoriamente a questão cinge-se sobre o conceito de insumo para fins
de creditamento de IPI e a glosa de créditos apurados pela Recorrente
com as seguintes despesas: âncora, anel, balanção, barra, base, bico corte,
bico DES (...), bico spray, bloco Lumar, cabo, cabo duplo, cabo isolação
mineral, caixa, calha, camisa, casquilho, chapa, chave, cilindro, colar,
coletor, conjunto, corpo, correia, corrente, cunha, curva, delta
monolítico, disco, dispersante, dispositivo DES (...), duto, eixo
magnesita, encoder, espaçador, estator, faca, ferramenta, filtro, flap,
floculante, formador, funil, guia, guiagem, guiamento, inserto, lança,
manga, mangueira, material refratário, meia-guia, mola, nariz, painel,
Fl. 986
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

parafuso, pastilha, pente, placa, ponteira, porta, proteção, rastelo,
receptáculo, rolete, rolo, rotor, sede, sensor, spray, sub-plug, suporte,
tampa, tela, termopar, transmissor, trava, tubo, unha e válvula.
A respeito das questões que envolvem as glosas discutidas nestes
processos, a decisão recorrida assim se pronunciou:
A breve descrição desses itens permite dizer que, por certo, não são
"matérias-primas". Na visão do manifestante, "são autênticos produtos
intermediários", porque se consomem em decorrência de ação
diretamente exercida sobre o produto fabricado e são essenciais para
sua obtenção. Ocorre que, excetuados os produtos químicos
"dispersante" e "floculante", nos demais casos se está diante de partes e
peças de máquinas, equipamentos e instalações, que não dão direito a
crédito do IPI, independentemente do tempo de vida útil e de integrarem,
ou não, o ativo imobilizado.
A maioria dos citados itens classifica-se nos seguintes capítulos da TIPI,
segundo a relação de notas fiscais de itens que foram glosados:

A barra DES 57-01-11-033 é utilizada como alça do cesto de sucata,
para carregamento do forno (processo 10680.900509/2016-71, fl. 25).
Os bicos de corte e bicos spray são essenciais à produção, sendo
consumidos no corte do aço ou sucatas de processo, em cortes
emergenciais dos tarugos, durante o lingotamento, ou, ainda, para
direcionamento de água de contato, a fim de controlar a refrigeração do
tarugo na saída da lingoteira (processo 10680.900516/2016-73, fl. 25).
O bloco Lumar CT70009572 é um bloco em cobre, refrigerado,
localizado em posição específica na carcaça superior, no qual é montado
o injetor de oxigênio, tendo a função de suportar, alojar e proteger o
injetor durante todo o processo de fusão no forno elétrico a arco
(processo 10680.900516/2016-73, fl. 25).
O cabo de aço 31,8 6X36 AACI WS 275M DIR e o cabo de aço 31,8 6X36
AACI WS 275M ESQ servem para movimentação da panela de aço
líquido, para o carro panela, no lingotamento contínuo. O cabo isolação
mineral CL4200-4 ECIL é responsável por transmitir os dados da
medição da temperatura e amostra da composição química do aço para o
sistema supervisório (processo 10680. 900518/2016-62, fl. 26).
A caixa DES 59-05-24-031 é utilizada na saída do bloco acabador para
direcionar ou reter a barra em processo em eventuais problemas
operacionais (processo 10680.900516/2016-73, fls. 25 e 26).
As calhas DES 60-05-16-018 e DES 60-05-16-019 são utilizadas no leito
de resfriamento de barras do Trem Laminador Danieli. O material tem
por finalidade guiar as barras em processo, e direcioná-las, para que
caiam alinhadas nos pentes do leito de resfriamento (processo
10680.721635/ 2014-08, fl. 585).
Fl. 987
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

A camisa LUMAR DES DL-004-00059-Z é camisa em cobre, refrigerada,
montada na carcaça superior para a proteção dos injetores de oxigênio.
A função desse insumo é proteger contra alta temperatura e projeção de
aço líquido e escória durante todo o processo de fusão no forno elétrico
a arco (processo 10680.900518/2016-62, fl. 26).
A chapa DES 59-06-26-012 é aplicada no processo produtivo e se trata
de consumo exigido pela própria atividade industrial (processo
10680.721637/2014-99, fl. 493).
O cilindro DANIELI 4-100405-G é utilizado no processo de laminação,
para conformação na barra em processo, de acordo com o projeto de
calibração (processo 10680.721635/2014-08, fl. 586).
O conjunto DES 59-01-19-093 é um material utilizado no processo de
produção de laminados para construção civil, peças e partes de
equipamentos para laminação a quente. É responsável pelo
direcionamento da lança para introduzir o tarugo para laminação nas
gaiolas (processo 10680.900516/2016-73, fl. 26).
O conjunto MORE GHRTAS40 é um sistema utilizado na linha de injeção
de carbono.Faz o desvio do carbono para o equipamento de injeção de
oxigênio e carbono pela porta de escória ou para os injetores de carbono
fixos na carcaça superior do forno elétrico a arco. É utilizado na etapa
de injeção de carbono no banho de aço líquido (processo
10680.900516/2016-73, fl. 26).
O corpo DES-60-04-24-004 consiste no conjunto do processo de
resfriamento controlado de barras (processo 10680.900516/2016-73, fl.
26).
A correia TRANSP 2L 500,00MMX26,00M é montada no transportador
NBC 04 do sistema de adição de cal e ligas da aciaria, para transporte
de cal (processo 10680.900518/2016-62, fl. 26).
A cunha DES 57-04-24-007 é usada para fixação de painel metálico na
carcaça inferior do forno elétrico (processo 10680.900509/2016-71, fl.
25).
O delta monolítico e os painéis são produtos utilizados na abóbada do
forno ou nas suas laterais, com a função de fechamento do forno para
contenção
do
calor
do
processo
produtivo
(processo
10680.900516/2016-73, fls. 26 e 27).
O disco DES 59-05-29-090 é utilizado no processo de laminação
(processo 10680.721635/ 2014-08, fl. 586).
Os dispersantes e floculantes são produtos químicos destinados ao
tratamento de água industrial e que são consumidos diretamente no
tratamento desta. Não se trata de produtos usados na estação de
tratamento de água dos efluentes, pois este se dá após o processo
produtivo, tratando-se da água que tem contato direto com o aço e que se
não for devidamente balanceada, tornará inviável o processo produtivo
(processo 10680.721636/2014-44, fls. 657 e 658).
O dispositivo DES 59-01-15-022 é utilizado no forno de reaquecimento
do TL1, para retornar o tarugo para o interior do forno, quando há corte
de metade do tarugo (processo 10680.721635/ 2014-08, fl. 586).
Fl. 988
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

Os dutos são insumos nos quais o pó e os gases passam, dissipando
calor, proporcionando o resfriamento. Canalizam os gases e o pó para
esse resfriamento. O resfriamento, por sua vez, é necessário para que a
temperatura de chegada na casa de filtros manga seja baixa e não
danifique as mangas (processo 10680.900518/2016-62, fl. 28).
O encoder CELESCO RT9420-0005-121-1130 é um bem utilizado na
lança de injeção de oxigênio e carbono da porta de escória e tem a
função de ler, indicar e controlar a posição e movimentação do
equipamento durante o processo de injeção de oxigênio e carbono pela
porta de escória no banho de aço líquido (processo 10680.900516/2016-
73, fl. 28).
O espaçador DES 60-03-15-063 é utilizado na guia de entrada da gaiola
15 TL2 (processo 10680.721636/2014-44, fl. 645).
O estator NETZSCH NDB4955088 é uma peça elétrica da bomba
dosadora de produto químico. Essa bomba executa o bombeamento
preciso da quantidade de produto químico necessária para que a água
tenha condições de refrigerar os equipamentos das áreas produtivas
(processo 10680.900517/2016-18, fl. 27).
O funil é o material utilizado no direcionamento de ligas para dosagem
no forno elétrico durante a fusão do aço (processo 10680. 900516/2016-
73, fl. 28).
O guiamento DES 60-05-21-073 corresponde a guias utilizadas no leito
de resfriamento de barras do Trem Laminador Danieli. O material tem
por finalidade guiar as barras em processo e direcioná-las para que
caiam alinhadas nos pentes do leito de resfriamento (processo
10680.721635/ 2014-08, fl. 585).
Na lança DES 57-04-28-020, é montada a ponteira, na qual é acoplado o
cartucho de medição de temperatura e amostra por imersão no banho de
aço líquido (processo 10680.900518/2016-62, fl. 28).
O nariz DES 57-04-18-082 é material utilizado como complemento dos
painéis refrigerados a água da carcaça do forno elétrico a arco
(processo 10680.900518/2016-62, fl. 28).
A manga RENNER tem a função de filtragem do pó gerado no processo
de fabricação de aço (processo 10680.900516/2016-73, fl. 28).
A mangueira MORE é utilizada nas lanças de injeção de oxigênio e
carbono da porta de escória, para conduzir água ou carbono para a
injeção, auxiliando no processo de fusão do aço (processo
10680.900517/2016-18, fl. 28).
A mangueira TERM é material utilizado para o processo de soprar a sola
do forno, ou seja, após a drenagem total do forno, o refratário apresenta
alguns buracos, onde fica resíduo de aço líquido. Para retirar esse aço
dos buracos, o mesmo é soprado (processo 10680.900516/2016-73, fl.
28).
As molas são utilizadas em dispositivo de içamento e movimentação de
eletrodo (processo 10680.900509/2016-71, fl. 29).
O parafuso DES 59-05-24-043 é utilizado na fixação de guias do bloco
acabador (processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
Fl. 989
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

As pastilhas são utilizadas para efetuar a usinagem dos cilindros e discos
de laminação (processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
A placa DES 59-02-13-065 é uma placa de desgaste, utilizada nas
gaiolas do laminador (processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
A porta DES 59-01-15-004 é utilizada como tampa de fechamento do
forno (processo 10680.900515/2016-29, fls. 27 e 28).
A proteção DES é proteção construída em aço inox destinada a proteger
os cabos refrigerados do forno. A cada corrida, a proteção montada no
sistema de abertura do forno gira, protegendo os cabos de energia
contra respingos de escória liquida, chamas e gases em alta temperatura
(processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
Os receptáculos são sensores de medição de temperatura, os quais são
utilizados para receber e retransmitir as informações de temperatura de
alguns componentes coletados pelo cartucho durante a imersão no aço
líquido (processo 10680.900516/2016-73, fl. 29).
O rotor NETZSCH NMP5023384 é peça elétrica da bomba dosadora de
produto químico. Essa bomba executa o bombeamento preciso da
quantidade de produto químico necessária para que a água tenha
condições de refrigerar os equipamentos das áreas produtivas (processo
10680.900517/ 2016-18, fl. 28).
O sensor DANIELI é sensor de nível de aço líquido na lingoteira; a
tampa superior de fixação do molde do lingotamento contínuo faz o
fechamento do mecanismo do molde (processo 10680.900516/2016-73, fl.
30).
O spray DES 57-04-15-017 é um tubo metálico destinado à refrigeração
do eletrodo durante a operação do forno elétrico. Esse material trabalha
durante todo o processo no forno elétrico e faz a refrigeração dos
eletrodos,
minimizando
a
oxidação
dos
mesmos
(processo
10680.900517/2016-18, fls. 28 e 29).
O suporte DES 57-04-27-059 é o suporte do injetor de carbono da
carcaça do forno elétrico a arco. Tem a função de suportar e direcionar
o injetor no painel refrigerado (processo 10680. 721637/2014-99, fl.
495).
O termopar ECIL é o insumo responsável pela medição de temperatura
nos aquecedores de panela, montado na tampa do queimador (processo
10680.900516/2016-73, fl. 30).
O transmissor ECIL é utilizado para medição de temperatura em
equipamentos (processo 10680.900516/2016-73, fl. 30).
A trava gancho RUD GSH-8 é material responsável pela movimentação
de peças e pela segurança para reter cabo de aço durante o transporte
(processo 10680.900516/2016-73, fl. 30).
Os tubos dividem-se em três espécies: tubos pretos, utilizados na aciaria
para limpeza de canal EBT, de saída do aço do forno elétrico, válvulas e
plugs de panelas de aço, abertura de canal EBT e abertura de
mecanismo de panelas de aço; tubo DES 60-01-14-017, utilizado para
detectar a posição da barra para que ela possa ser posicionada pela
guia, no forno de aquecimento; e tubos de refrigeração, utilizados para a
Fl. 990
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

refrigeração dos cilindros de laminação (processo 10680.900516/2016-
73, fl. 30).
O tubo DES 57-04-14-030 é um material montado na abóbada no funil
do 5o furo, para adição de cal no forno elétrico a arco (processo
10680.900518/2016-62, fl. 28).
A unha DES 61-00-01-006 é responsável por pegar a sucata das baias e
colocá-la no cesto, para carregar o forno elétrico a arco (processo
10680.900518/2016-62, fl. 30).
As válvulas BEDA têm a função de injeção de gás para proporcionar o
borbulhamento do aço no interior da panela (processo
10680.900518/2016-62, fl. 30).
Verifica-se, portanto, que, exceto quanto aos dispersantes e floculantes,
os demais itens mencionados são partes e peças de máquinas,
equipamentos e instalações, sem direito a crédito do IPI, conforme
demonstrado anteriormente.
Quanto aos dispersantes e floculantes, são produtos químicos destinados
ao tratamento da água, igualmente sem direito a crédito.
Em decorrência, engana-se o manifestante, ao dizer que seria suficiente
para legitimar o crédito do IPI que os produtos em litígio se consumam
no processo de industrialização, e que os mesmos materiais sejam
essenciais e façam parte do custo de fabricação dos produtos.
Com respeito aos diversos materiais refratários objeto de glosa, convém
reproduzir o Parecer Normativo CST no 260, de 1971, ainda aplicável no
âmbito do contencioso administrativo:
01 – IPI - CRÉDITO (exclusive exportação)
Substâncias refratárias adquiridas por usinas siderúrgicas e destinadas à
construção ou reparo (manutenção) do fornos e demais instalações. Não
constituindo matéria-prima ou produto intermediário, estão excluídas do
direito ao crédito previsto no inciso I, do Art. 30, do RIPI (Decreto no
61.514/67).
1 - O Art. 25 da Lei no 4.502, de 30.11.64, que dispõe a respeito do
Imposto sobre Produtos Industrializados, estatui "ipsis litteris".
"Art. 25 - Para efeito do recolhimento, na forma do Art. 27, será
reduzido do valor resultante do cálculo:
I - O imposto relativo às matérias-primas, produtos intermediários e
embalagens, adquiridos ou recebidos para emprego na industrialização e
no acondicionamento de produtos tributados."
2 - Esta redação foi modificada pelo Art. 2o do Decreto-lei no 34, de
18.11.66, pelo Art. 18 do Decreto-lei no 400, de 30 de dezembro de 1968,
e, finalmente, pelo Art. 1o do Decreto-lei no 1.136, de 07.12.70, passando
a vigorar como a seguir:
"Art. 25 - A importância a recolher será o montante do imposto relativo
aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuído do
montante do imposto relativo aos produtos neles entrados, no mesmo
período, obedecidas as especificações e normas que o regulamento
estabelecer.
Fl. 991
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

§ 1o - O direito de dedução só é aplicável aos casos em que os produtos
entrados
se
destinem
à
comercialização,
industrialização
ou
acondicionamento e desde que os mesmos produtos ou os que resultarem
do processo industrial sejam tributados na saída do estabelecimento".
3 - Destarte, o direito de crédito do Imposto sobre Produtos
Industrializados está diretamente vinculado à tributação, na saída do
estabelecimento, dos produtos resultantes do processo industrial.
4 - O vigente Regulamento (Decreto no 61.514/67), ao tratar do crédito
do imposto (Capítulo VII, seção II), reproduz a expressão constante do
Art. 27, inciso I, do Regulamento anterior (Decreto no 56.791/65),
quando declara "compreendidos entre as matérias-primas e produtos
intermediários aqueles que, embora não se integrando no novo produto,
forem consumidos no processo de industrialização".
5 - Em conseqüência da expressão acima grifada, têm-se levantado
dúvidas quanto ao exato alcance do conceito disciplinador,
particularmente no caso do emprego de refratários na construção e
reparo de fornos e demais instalações da indústrias siderúrgicas.
Pretendeu-se, em alguns setores desta importante indústria, emprestar ao
termo "consumidos no processo de industrialização" um sentido literal,
isolado do texto, o que, entretanto, de nenhuma forma é cabível.
Tratando-se "in casu" de direito de caráter tributário, deve a
interpretação, "ex vi" do Art. 111 do CTN, ser restrita.
6 - Donde, necessário se faz esclarecer de vez as dúvidas levantadas.
Ainda na existência do extinto Departamento de Rendas Internas, já se
firmara o entendimento - não modificado pela Lei ou por qualquer ato
normativo expedido na forma prevista pelo inciso I do Art. 100 do
Código Tributário Nacional - de que "quando o Regulamento ampliou o
pensamento do legislador (Lei no 4.502/64, citada) foi somente para
deixar
bem
compreendido
que
"as
matérias-primas,
produtos
intermediários e embalagens" gerariam direitos de crédito, quer quando
fossem empregados diretamente no produto, de modo intrínseco, quer
quando se consumissem no processo de industrialização, isto querendo
significar uma implicação direta dos ingredientes empregados, mesmo
que alguns destes sejam volatizados, constituam veículo de reação,
surjam em fases intermediárias do método ou processo industrial, mas,
sempre, consumo estritamente relacionado com os componentes
indispensáveis à obtenção do produto. As reposições causadas pelos
desgastes, pelo uso e decorrentes da própria atividade industrial têm,
evidentemente, peculiaridades diversas (Parecer no 1.005-A, da extinta
JCIC no Proc. 1.004/66).
7 - É sabido, inclusive através de pareceres do Instituto Nacional de
Tecnologia, que os materiais refratários usados nas operações
metalúrgicas se perdem sem haver incorporação ao produto. Entretanto,
essa perda não é necessariamente destinada ao processo de
industrialização, mas, isto sim, dele é decorrência natural, constituindo
um desgaste ligado às despesas com a manutenção do equipamento em
perfeito funcionamento (substituição e conserto de peças e outros
reparos mais ou menos constantes e previsíveis), constituindo um dos
itens obrigatórios dos orçamentos financeiros das indústrias.
Fl. 992
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

8 - Isto posto, não se aplica à hipótese em epígrafe o direito previsto no
Art. 30, inciso I, do Regulamento aprovado com o Decreto no 61.514/67,
por não atenderem ao conceito nele especificado os produtos refratários
e ignífugos adquiridos por indústrias siderúrgicas, vez que não se
compreendem como matérias-primas, produtos intermediários ou
material de embalagem, destinados que são ao emprego na construção
ou reparo (manutenção ou recondicionamento) de seus fornos e demais
instalações, tais, como, caçambas, lingoteiras etc., citando-se como
exemplo as argamassas refratárias; os refratários pré-moldados,
apresentando-se em tijolos, cunhas, suportes, placas, muflas etc., os
materiais pulverulentos, tais como a magnesita, a diatomita (kieselgur), a
lã de rocha ou de vidro etc., isolantes térmicos empregados para evitar a
fuga do calor, nas corridas do forno, bem como as demais misturas
destinadas a reparar as partes do revestimento e condutos sujeitos à
ação agressiva do banho ígneo.
9 - Cumpre ter em vista que os materiais refratários submetidos à ação
do metal em estado de fusão e às elevadíssimas temperaturas reinantes
no interior dos fornos, lingoteiras, caçambas etc., perdem a resistência
que lhes é característica e se desgastam, considerando-se desgaste de
uma peça o arrancamento de partícula da sua superfície, geralmente por
abrasão ou atrito, o qual, quando continuado, termina por inutilizar a
peça. O desgaste observado, é certo, é o fator que determina a
oportunidade de substituição dos refratários, visando à melhor proteção
dos revestimentos das instalações. Mas isto nada tem a ver com o direito
ao crédito do tributo incidente sobre as matérias-primas e produtos
intermediários consumidos nos artigos objeto da elaboração. Não se
entende por consumo, para os efeitos da legislação fiscal pertinente, a
destruição ou perda do produto pelo uso, não componente do processo
de fabricação. Haja vista, para simples ilustração teórica, que se
chegaria ao mesmo resultado se se empregasse (no caso em foco) um
refratário imune ao desgaste. Trata-se, não cabe a menor dúvida, de
circunstância acidental e não de um requisito essencial do processo de
industrialização.
Note-se que a jurisprudência sobre materiais refratários,
invocada pelo manifestante, se aplica às partes envolvidas nos
respectivos processos, não tendo efeito vinculante em relação a
esta instância administrativa. Além disso, existem decisões
favoráveis à glosa, conforme voto vencedor do Acórdão no
9303007.143, de 11 de julho de 2018, da 3a Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), reproduzido na parte em
que tratou dos refratários:
(...)
PRODUTOS REFRATÁRIOS
A respeito da glosa dos produtos refratários, tijolos, blocos, concreto,
massa e argamassa, a matéria deve ser analisada à luz da legislação
pertinente.
O art. 164 do RIPI/2002 (Decreto no 4.544, de 2002) então vigente,
expressamente dispunha que:
Art.164. Os estabelecimentos industriais e os que lhe são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502/64, art. 25):
Fl. 993
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

I - do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização
de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os
produtos intermediários, aqueles que embora não se integrando no
novo produto, forem consumidos no processo de industrialização, salvo
se compreendidos entre os bens do ativo permanente. (negritei)
Por seu turno, o Parecer Normativo CST no 65/1979 expressamente
reconhece que a expressão “consumidos” “há de ser entendida em
sentido amplo abrangendo exemplificativamente o desgaste, o desbaste,
o dano e a perda de propriedades físicas ou químicas, desde que
decorrentes de ação direta do insumo sobre o produto em fabricação,
ou por este diretamente sofrida”, donde fazem jus ao crédito “as
ferramentas manuais e as intermutáveis, bem como quaisquer outros
bens que, não sendo partes nem peças de máquinas independentemente
de suas qualificações tecnológicas”, enquadrem-se no conceito de
“produtos consumidos”.
Sobre o assunto, o referido parecer informa:
4.2 – Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se
integrem ao novo produto fabricado e os que, embora não se
integrando, sejam consumidos no processo de fabricação, ficando
definitivamente excluídos aqueles que não se integrem nem sejam
consumidos na operação de industrialização.
Para o contribuinte, todos itens refratários são “produtos
intermediários” (PI), mesmo que não se integrem física ou
quimicamente ao produto final, mas que se desgastem no curso do
processo produtivo. Em verdade, os mesmos destinam-se à manutenção
do seu parque produtivo, das máquinas que vão produzir o produto
industrializado e que não podem ser confundidas com o próprio
processo produtivo e o produto final a ser obtido.
No Recurso Especial no 1.075.508SC, julgado em 23/09/2009, de
relatoria do Ministro Luiz Fux, ele bem faz a distinção entre
“consumo” do produto e o “mero desgaste” indireto do produto sem
ação direta no processo produtivo, que é o caso dos materiais
refratários, e que, por isso, não geram direito a crédito de IPI. Desse
julgado destaca-se o excerto abaixo transcrito.
Destarte, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo
147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os
estabelecimentos industriais (e os que lhes são equiparados), entre
outras hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-
primas, produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos
para emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
“aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente”.
Dessume-se da norma insculpida no supracitado preceito legal que o
aproveitamento do crédito do IPI dos insumos que não integram o
produto pressupõe o consumo, ou seja, o desgaste de forma imediata e
integral do produto intermediário durante o processo de
industrialização e que o produto não esteja compreendido no ativo
permanente da empresa (sublinhado no original).
Fl. 994
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

O Parecer Normativo 260/71, que trata especificamente deste tema dos
refratários, e os acórdãos no 1019786 e 188630, dentre outros, são
explícitos quanto à não admissão do crédito de IPI de materiais
refratários:
(...)
Embora o Parecer Normativo CST no 65, de 1979, tenha reformulado
parte do entendimento antes fixado no Parecer Normativo CST no 181, de
1974, adaptando-o às inovações introduzidas pelo art. 66, inciso I, do
RIPI/1979, que prevalecem até hoje, não alterou o entendimento segundo
o qual o direito ao crédito não se estende a partes e peças de máquinas
em nenhuma hipótese, ou seja, ainda que não incorporadas ao ativo
imobilizado e mesmo que, por suas qualidades ou características
tecnológicas, se desgastem em razão do contato direto que exercem sobre
o produto em fabricação ou que o produto exerce sobre elas. Em tais
condições, semelhante direito ao crédito só foi admitido, em virtude das
inovações da legislação decorrentes do RIPI/1979, às ferramentas
manuais e intermutáveis que não sejam partes de máquinas.
Ademais, o refratário não agrega qualquer característica ao produto,
mas sim ao equipamento: proteção das altas temperaturas, resistência à
abrasão e isolamento térmico.
Em outras espécies de equipamento, como os usados em indústrias
químicas, os isolamentos térmicos são colocados no lado de fora dos
equipamentos e tubulações, e também têm o objetivo de evitar a perda de
calor e variações na temperatura. A única diferença para a siderurgia é
que na indústria química não é necessário a proteção da parede interna
do equipamento, cuja composição (seja metálica ou não), já oferece
resistência à abrasão a ao ataque químico.
Os refratários colocados no interior de fornos terão sempre a função de
proteger a parede metálica do forno, evitando o seu derretimento, ataque
químico e perda de calor. E a função dos fornos será sempre a mesma: a
queima de combustível gerando calor, que se pretende transferir a uma
substância que se quer aquecer. Fica claro que o refratário faz parte do
equipamento, e este tem a função de transferir calor gerado pela queima
do combustível para a substância de interesse.
Não se questiona que o refratário tem contato com o produto. Mas este
contato não tem o objetivo de agregar ao produto alguma característica
especial. Se não houvesse a necessidade de proteger a parte interna do
equipamento, os refratários seriam colocados do lado de fora, apenas
com a função de isolamento térmico. E não teriam qualquer contato com
o produto. Assim, o fato de ocorrer ou não contato com o produto
fabricado não modifica as qualidades ou características tecnológicas dos
refratários, que de qualquer maneira não podem ser incluídos entre as
matérias-primas e os produtos intermediários a que ser refere a segunda
parte do art. 226 do RIPI/2010.
A interferência nas propriedades do aço pela agregação de partículas do
refratário é algo indesejado, um efeito colateral negativo, algo que deve
ser minimizado tanto quanto possível. E tal efeito negativo só é aceito e
suportado em nome do benefício de proteção do equipamento. Não há
dúvida de que o refratário entra em contato com o aço. O que se
questiona é se o refratário faz ou não parte de um equipamento. E a
Fl. 995
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

resposta é SIM. Todos os equipamentos que terão contato direto com o
metal líquido já são construídos com a cobertura refratária, e não podem
ser usados em separado.
Ou seja, os refratários aqui tratados são empregados nas indústrias
siderúrgicas para o isolamento térmico dos fornos e panelas industriais,
com a finalidade de evitar-se a perda de calor para o ambiente externo,
possibilitando, assim, a manutenção das temperaturas internas desses
fornos e panelas necessárias ao processo de fundição e derretimento dos
demais insumos para obtenção do aço. A substituição do material
refratário danificado é um custo de manutenção no equipamento. Ele se
desgasta com o uso do equipamento (do mesmo modo que o pneu de um
caminhão, os rolamentos de um motor, etc). Não aumenta sua vida útil,
apenas o mantém em funcionamento.
Embora sejam repostos com frequência devido às altíssimas
temperaturas a que são submetidos, os refratários guardam similaridade
não com MP e PI, mas sim com os bens do ativo permanente, pois apenas
recondicionam os equipamentos ao seu estado funcional, restabelecendo
a sua condição de uso. Portanto, concluo os que materiais refratários
(tijolos, blocos, concreto, massa e argamassa) não geram direito ao
crédito do IPI, pelo que escorreita a glosa dos mesmos.
(...)
Consequentemente, a aquisição de materiais refratários também não
legitima a escrituração de créditos do IPI.
Sobre o tema, unge tecer que este relator já analisou caso semelhante ao
presente caso, autuado contra a Recorrente, PA 11065.720674/2017-42
(acórdão 3302-007.478), oportunidade que decidiu por reverter as glosas
dos créditos relacionados aos materiais refratários, sensores e correias
transportadoras, a saber:

Meritoriamente a questão cinge-se sobre o conceito de insumo
para fins de creditamento de IPI e a glosa de créditos apurados pela
Recorrente com as despesas de itens denominados refratários, correias
transportadoras, óleos/fluídos e sensores, bem como sobre a aplicação da
multa e do juros de mora sobre as multas de ofício e isolada.
Especificamente em relação ao crédito básico de IPI, imperioso destacar
que o artigo 226, do Decreto no 7.212/2010 traz as seguintes definições:
Art. 226. Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados
poderão creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25):
I - do imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material
de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de produtos
tributados, incluindo-se, entre as matérias-primas e os produtos
intermediários, aqueles que, embora não se integrando ao novo produto,
forem consumidos no
processo
de
industrialização, salvo
se
compreendidos entre os bens do ativo permanente;
(...)
O Parecer Normativo CST n° 65, de 31 de janeiro de 1979, interpretando
o Regulamento então vigente, foi a principal fonte de interpretação desse
tema.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

"Em estudo o inciso I do artigo 66 do Regulamento do Imposto sobre
Produtos Industrializados, aprovado pelo Decreto n° 83.263, de 9 de
março de 1979 (RIPI/79).
2 O artigo 25 da Lei n° 4.502, de 30 de novembro de 1964, com a
redação que lhe foi dada pela alteração 8a do artigo 2o do Decreto-lei n°
34, de 18 de novembro de 1966, repetida "ipsis verbis" pelo artigo I o do
Decreto-lei n° 1.136, de 7 de setembrode 1970, dispõe:
'Art. 25 A importância a recolher será o montante do imposto relativo
aos produtos saídos do estabelecimento, em cada mês, diminuindo do
montante do imposto relativo aos produtos nele entrados no mesmo
período, obedecidas as especificações e normas que o regulamento
estabelecer'.
Como se vê, trata-se de norma não autoaplicável, de vez que ficou
atribuído ao regulamento especificar os produtos entrados que geram o
direito à subtração do montante de IPI a recolher.
3 Diante disto, ressalte-se serem 'ex nunc' os efeitos decorrentes da
entrada em vigência do inciso I do artigo 66 do RIPI/79, ou seja, usando
da atribuição que lhe foi conferida em lei, o novo Regulamento
estabeleceu as normas e especificações que a partir daquela data
passaram a reger a matéria, não se tratando, como há quem entenda, de
disposição interpretativa e, por via de consequência, retroativa, somente
sendo, portanto, aplicável a norma em análise, a seguir transcrita, aos
fatos ocorridos a partir da vigência do RIPI/79:
'Art. 66 Os estabelecimentos industriais e os que lhes são equiparados,
poderão creditar-se (Lei n°4.502/64 arts. 25 a 30 e Decreto-lei n°3.466,
art. 2o, alt. 8o): I do imposto relativo a matérias-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, adquiridos para emprego na
industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre as matérias-
primas e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se
integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente.'
4 Note-se que o dispositivo está subdividido em duas partes, a primeira
referindo-se às matérias-primas, aos produtos intermediários e ao
material de embalagem; a segunda relacionada às matérias-primas e
aos produtos intermediários que, embora não se integrando ao novo
produto, sejam consumidos no processo de industrialização.
4.1Observe-se, ainda, que enquanto na primeira parte da norma
"matérias-primas"e "produtos intermediários" são empregados "stricto
sensu", a segunda usa tais expressões em seu sentido lato: qualquer bens
que, embora não se integrando ao produto em fabricação se consumam
na operação de industrialização.
4.2 Assim, somente geram direito ao crédito os produtos que se integrem
ao novo produto fabricado e os que, embora não se integrando, sejam
consumidos no processo de fabricação, ficando definitivamente excluídos
aqueles que não se integrem nem sejam consumidos na operação de
industrialização.
No que diz respeito à primeira parte da norma, que se refere a matérias-
primas e produtos intermediários "stricto sensu", ou seja, bem dos quais,
Fl. 997
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

através de quaisquer das operações de industrialização enumeradas no
Regulamento, resulta diretamente um novo produto, tais como,
exemplificadamente, a madeira com relação a um móvel ou o papel com
referência a um livro, nada há que se comentar de vez que o direito ao
crédito, diferentemente do que ocorre com os referidos na segunda parte,
além de não se vincular a qualquer requisito, não sofreu alteração com
relação aos dispositivos constantes dos regulamentos anteriores.
Todavia, relativamente aos produtos referidos na segunda parte,
matérias-primas e produtos intermediários entendidos em sentido amplo,
ou seja, aqueles que embora não sofram as referidas operações são nelas
utilizados, se consumindo em virtude do contato físico com o produto em
fabricação, tais como lixas, lâminas de serra e catalisadores, além da
ressalva de não gerarem o direito se compreendidos no ativo
permanente, exige-se uma série de considerações. Há quem entenda,
tendo em vista tal ressalva (não gerarem direito ao crédito os produtos
compreendidos entre os bens do ativo permanente), que automaticamente
gerariam o direito ao crédito os produtos não inseridos naquele grupo de
contas ou seja, que a norma em questão teria adotado como critério
distintivo, para efeito de admitir ou não o crédito, o tratamento contábil
emprestado ao bem.
Entretanto, uma simples exegese lógica do dispositivo já demonstra a
improcedência do argumento, uma vez que, consoante regra fundamental
de lógica formal, de uma premissa negativa (os produtos ativados
permanentemente não geram o direito) somente conclui-se por uma
negativa, não podendo, portanto, em função de tal premissa, ser
afirmativa a conclusão, ou seja, no caso, a de que os bens não ativados
permanentemente geram o direito de crédito.
7 Outrossim, aceita, em que pese a contradição lógico-formal, a tese de
que para os produtos que não sejam matérias nem produtos
intermediários "stricto sensu", vigente o RIPI/79, o direito ou não ao
crédito deve ser deduzido exclusivamente em função do critério contábil
ali estatuído, estar-se-ia considerando inócuas diversas palavras
constantes do texto legal, de vez que bastaria que o referido comando,
em sua segunda parte, rezasse "...e os demais produtos que forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens ao ativo permanente", para o mesmo 7.1 Tal opção,
todavia, equivaleria a pôr de lado o princípio geral de direito consoante
o qual "a lei não deve conter palavras inúteis ", o que só é lícito fazer na
hipótese de não se encontrar explicação para as expressões inúteis. 8 no
caso, entretanto, a própria exegese histórica da norma desmente esta
acepção, de vez que a expressão "incluindo-se, entre as matérias-primas
e os produtos intermediários, aqueles que, embora não se integrando no
novo produto forem consumidos no processo de industrialização" é
justamente a única que consta de todos os dispositivos anteriores (inciso
I do artigo 27 de Decreto 56.791/65, inciso Ido artigo 30 do Decreto n°
61.514/67 e inciso I do artigo 32 do Decreto n° 70.162/72), o que
equivale a dizer que foi sempre em função dela que se fez a distinção
entre os bens que, não sendo matérias-primas nem produtos
intermediários "stricto sensu", geram ou não direito ao crédito, isto é,
segundo todos estes dispositivos, geravam o direito os produtos que
Fl. 998
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

embora não se integrando no novo produto, fossem consumidos no
processo de industrialização.
A norma constante do direito anterior (inciso Ido artigo 32 do Decreto n°
70.162/72), todavia restringia o alcance do dispositivo, dispondo que o
consumo do produto, para que se aperfeiçoasse o direito do crédito,
deveria se dar imediata e integralmente.
O dispositivo vigente inciso I do artigo 66 do RIPI/79 por sua vez, deixou
de registrar tal restrição, acrescentando, a título de inovação, a parte
final referente à contabilização no ativo permanente.
9 Como se vê, o que mudou não foi o critério, que continua sendo o do
consumo do bem no processo industrial, mas a restrição a este.
10 Resume-se, portanto, o problema na determinação do que se deve
entender como produtos "que embora não se integrando no novo
produto, forem consumidos, no processo de industrialização", para efeito
de reconhecimento ou não do direito ao crédito.
Como o texto fala em "incluindo-se entre as matérias primas e os
produtos intermediários", é evidente que tais bens hão de guardar
semelhança com as matérias-primas e os produtos intermediários "stricto
sensu", semelhança esta que reside no fato de exercerem na operação de
industrialização função análoga a destes, ou seja, se consumirem em
decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de uma ação
diretamente exercida sobre o produto de fabricação, ou por este
diretamente sofrida.
A expressão "consumidos" sobretudo levando-se em conta que as
restrições "imediata e integralmente", constantes do dispositivo
correspondente do Regulamento anterior, foram omitidas, há de ser
entendida em sentido amplo, abrangendo, exemplificativamente, o
desgaste, o desbaste, o dano e a perda de propriedades físicas ou
químicas, desde que decorrentes de ação direta do insumo sobre o
produto em fabricação, ou deste sobre o insumo.
Passam, portanto, a fazer jus ao crédito, distintamente do que ocorria
em face da norma anterior, as ferramentas manuais e as intermutáveis,
bem como quaisquer outros bens que, não sendo partes nem peças de
máquinas, independentemente de suas qualificações tecnológicas, se
enquadrem no que ficou exposto na parte final do subitem 10.1 (se
consumirem em decorrência de um contato físico, ou melhor dizendo, de
uma ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação, ou por
este diretamente sofrida).
10.4 ~ Note-se, ainda, que a expressão "compreendidos no ativo
permanente" deve ser entendida faticamente, isto é, a inclusão ou não
dos bens, pelo contribuinte, naquele grupo de contas deve ser "júris
tantum " aceita como legítima, somente passível de impugnação para fins
de reconhecimento, ou não, do direito ao crédito quando em desrespeito
aos princípios contábeis geralmente aceitos.
11 Em resumo, geram direito ao crédito, além dos que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, "stricto
sensu", e material de embalagem), quaisquer outros bens que sofram
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades
físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
Fl. 999
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

produto em fabricação, ou, vice-versa,proveniente de ação exercida
diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam, em face
dos princípios geralmente aceitos, ser incluídos no ativo permanente.
11.1 Não havendo tais alterações, ou havendo em função de ações
exercidas indiretamente, ainda que se dêem rapidamente e mesmo que os
produtos não estejam compreendidos no ativo permanente, inexiste o
direito de que trata o inciso I do artigo 66 doRIPI/79."
Nos termos da Parecer, extrai-se que além da matéria-prima e dos
produtos intermediários, que integram o produto final, e das embalagens,
também podem gerar crédito de IPI os insumos que, não integrando o
produto final, se assemelham a produtos intermediários, tendo que os têm
que obedecer aos seguintes critérios:
i) que se consumam em contato direto com o produto;
ii) que não seja incorporado às instalações industriais, como partes ou
peças de máquinas;
iii) que não seja classificável no ativo imobilizado.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ já se pronunciou sobre o tema do
crédito básico de IPI, no regime de recursos repetitivos, REsp
1075508/SC. Transcrevo a ementa:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE BENS DESTINADOS AO ATIVO
IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. RATIO
ESSENDI DOS DECRETOS 4.544/2002 E 2.637/98.
1. A aquisição de bens que integram o ativo permanente da empresa ou
de insumos que não se incorporam ao produto final ou cujo desgaste não
ocorra de forma imediata e integral durante o processo de
industrialização não gera direito a creditamento de IPI, consoante a
ratio essendi do artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (Precedentes das
Turmas de Direito Público: AgRg no REsp 1.082.522/SP, Rel. Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 16.12.2008, DJe
04.02.2009; AgRg no REsp 1.063.630/RJ, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Primeira Turma, julgado em 16.09.2008, DJe 29.09.2008; REsp
886.249/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em
18.09.2007, DJ 15.10.2007; REsp 608.181/SC, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06.10.2005, DJ
27.03.2006; e REsp 497.187/SC, Rel. Ministro Franciulli Netto, Segunda
Turma, julgado em 17.06.2003, DJ 08.09.2003).
2. Deveras, o artigo 164, I, do Decreto 4.544/2002 (assim como o artigo
147, I, do revogado Decreto 2.637/98), determina que os entre outras
hipóteses, podem creditar-se do imposto relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se
"aqueles que, embora não se integrando ao novo produto, forem
consumidos no processo de industrialização, salvo se compreendidos
entre os bens do ativo permanente".
3. In casu, consoante assente na instância ordinária, cuida-se de
estabelecimento industrial que adquire produtos "que não são
consumidos no processo de industrialização (...), mas que são
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final", razão pela qual não há direito ao
creditamento do IPI.
4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo
543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Destaco alguns excertos do voto condutor:
Note-se que a doutrina e a jurisprudência também adotam o conceito de
crédito físico para reconhecer o direito ao creditamento.
No caso, as notas fiscais de fls. 31 a 42 indicam a compra de 'anel
retenção', 'rol esfera', 'rolos con.', 'voluta em fofo inferior', 'rotor em
bronze', 'selo mecânico metal duro', 'rolamento', 'facas retas', 'cilindro
polido', 'jogo de palheta', 'rodizio', 'ogiva mecânica com contado para
controlar' e 'palheta delta', produtos estes que não são consumidos no
processo de industrialização (consigne-se que a inicial não veio
acompanhada de descrição do processo produtivo da empresa), mas que
são componentes do maquinário (bem do ativo permanente) que sofrem o
desgaste indireto no processo produtivo e cujo preço já integra a
planilha de custos do produto final.
Não há, portanto, que se confundir o consumo do produto com o mero
desgaste do produto.
Note-se que no caso a empresa autora é a consumidora final, pois não
existe operação posterior à aquisição dos referidos produtos, e como
consumidora final, deve arcar com o IPI, não havendo que se falar em
creditamento.
(...)
Sobre o tema manifestou-se Aroldo Gomes de Matos, in Revista Dialética
de Direito Tributário no 81, Junho de 2002, litteris:
‘omissis
8. Os Bens e Produtos que geram Créditos Presumidos Geram "créditos
básicos" do IPI, conforme dispõe o art. 147 do Decreto n° 2.637
(RIPI/98), os bens e insumos empregados no processo de
industrialização de produtos tributados, a saber: 'Os estabelecimentos
industriais, e os que lhes são equiparados, poderão creditarse (Lei n°
4.502, de 1964, art. 25): I do imposto relativo a matérias-primas,
produtos intermediários e material de embalagem, adquiridos para
emprego na industrialização de produtos tributados, incluindo-se, entre
as matérias-primas e produtos intermediários, aqueles que, embora não
se integrando ao novo produto, forem consumidos no processo de
industrialização, salvo se compreendidos entre os bens do ativo
permanente.' Tais bens e insumos, designados genericamente como
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem, são
inúmeros, tendo o vetusto Parecer Normativo CST n° 181/74 elencado os
seguintes:
'Entre outros, admitem o crédito do imposto, desde que utilizados na
fabricação de produtos tributados: varetas de latão, ferro e estanho,
eletrodos e oxigênio, utilizados em solda; abrilhantadores, ácidos,
bissulfito de sódio, carbonatos, cianetos, sais, cloretos, sulfatos e outras
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

substâncias empregadas na formação de banhos para cromagem e
niquelagem de peças; terra diatomácea sulfato ferroso, carvão ativo e
ativado e placas filtrantes, empregados na filtragem de bebidas e que se
utilizam ao término de cada etapa do processo industrial; soda cáustica,
detergentes e sabões, utilizados na lavagem de garrafas; lixas para
polimento de artefatos de madeira e metal, que se inutilizam ao término
de cada etapa do processo industrial: bentonita, carvão Cardiff,
'espaguete de cera de camaúba', mogul, corfix, óleo de oiticica, 'terra
tipo Lisboa', óxido de ferro, silicato de sódio alcalino e outros produtos
que se consomem nas areias de moldagem, bem como placas refratárias
para canais de lingoteiras, materiais esses empregados em processos de
fundição de peças de metal, quando se inutilizam ao término de cada
etapa do processo industrial'
Ainda consoante esse Parecer Normativo, não geram crédito:
'Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente
previstos em lei, não geram direito ao crédito do imposto os produtos
incorporados às instalações industriais, as partes, peças e acessórios de
máquinas, equipamentos e ferramentas, mesmo que se desgastem ou se
consumam no decorrer do processo de industrialização, bem como os
produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu
acionamento. Entre outros, são produtos dessa natureza: lima, rebolos,
lâminas de serra, mandris, brocas, tijolos refratários usados em fornos
de fusão de metais, tintas e lubrificantes empregados na manutenção de
máquinas e equipamentos, etc.'
O rol dos produtos que geram crédito, retromencionados, não é, a toda
evidência, exaustivo, numerus clausus, podendo nele ser incluídos
quaisquer outros, desde que participem e sejam consumidos no processo
de industrialização. Por outro lado, a lista dos supostamente excluídos
vem sofrendo reparos ao longo do tempo por inúmeras decisões
judiciais, dentre os quais: materiais refratários consumidos no processo
industrial, de maneira lenta mas integrando o novo produto, e não
compondo o ativo fixo; sucata de papel, utilizada para a fabricação de
outros produtos; máquinas e equipamentos, com vida útil inferior a
doze meses, adquiridos para emprego na industrialização em geral;
lixas, lâminas de serra, etc., desde que não integrantes do ativo fixo e que
sofram alterações em função da ação exercida sobre os produtos em
fabricação, ou por ele diretamente sofrida, tais como o desgaste, dano ou
perda de propriedades físicas ou químicas; produtos adquiridos de
pessoas físicas por empresa produtora; óleo diesel e energia elétrica
(vide também a MP n° 2.2022/2001, art. 1°, inc. I, adiante transcrito).
(...)
Destarte, a interpretação sistemática do art. 147 do Regulamento do IPI
(Decreto no 2.637/88) revela a expressa vedação à utilização de créditos
do IPI oriundos da aquisição de bens que integram o ativo permanente
da empresa, não se vislumbrando a ofensa aos dispositivos legais
apontados.
Em resumo e nos termos da decisão proferida pelo STJ, podem creditar-
se do imposto relativo a matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem, adquiridos para emprego na industrialização de
produtos tributados, incluindo-se "aqueles que, embora não se integrando
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

ao novo produto, forem consumidos no processo de industrialização,
salvo se compreendidos entre os bens do ativo permanente".
A respeito da utilização dos materiais a Recorrente assim de pronunciou:
Materias refratários
“os materiais refratários “são cerâmicas policristalinas, normalmente
inorgânicas e polifásicas. São estáveis volumetricamente e capazes de
manter suas propriedades funcionais em temperaturas elevadas ( > 1450
oC) e em condições severas de uso. Graças a essas características, os
refratários atuam como revestimentos, possibilitando assim a produção
de certos materiais em altas temperaturas, destacando assim o seu uso
na indústria siderúrgica.”
Nesse sentido, prossegue o esclarecimento realizado pela área técnica da
Empresa:
Neste setor, a utilização destes materiais está presente em todos os
equipamentos do processo, desde o tratamento das matérias primas
(fornos de coqueria e alto forno) até os estágios finais de solidificação
(aciaria) onde termos o carro torpedo, panela de gusa e aço, convertedor
(BOF), pote de escoria, distribuidor do lingotamento contínuo, entre
outros.
(...)
“Importante consignar que em alguns equipamentos, tais como panela de
gusa e aço, pote de escória, carro torpedo e alguns segmentos de outros
equipamentos (Exemplo canal de corrida do Alto Forno) é notável a
aplicação de um tipo de refratário na parte mais interna, cuja finalidade
é revestir a estrutura metálica visando proteger da ação térmica a
carcaça metálica e por outro tipo que fica em contato direto com o ferro
fusa ou aço cuja vida útil é inferior à 12 meses, classificados assim como
refratário de desgaste. SÃO ESSES, E SOMENTE ESSES, OS
REFRATÁRIOS
CLASSIFICADOS
COMO
INSUMO/MATERIAL
INTERMEDIÁRIO, pois além do contato físico com o produto em
fabricação, o seu desgaste decorre da ação direta exercida pelo produto
em fabricação, sendo indispensável ao processo produtivo siderúrgico.”
Sensores
“..a Empresa já esclareceu no procedimento fiscalizatório que a medição
de seu processo produtivo é item prioritário na gestão empresarial e visa
controlar diversas variáveis presentes no sistema de produção, tais como
vazão, temperatura, nível, etc, a fim de manter os altíssimos padrões de
qualidade exigidos pela legislação e pelas normas técnicas do aço.
Assim, conforme esclarece a Empresa “tais dispositivos entram em
contato direto com o produto em fabricação submetido a condições
severas detemperatura em diversos segmentos do processo produtivo,
como, por exemplo, no canal de Alto forno, Carro Torpedo, Aciaria,
lingotamento, etc. Assim sendo, sãoclassificados como insumo/material
intermediário, pois além do contato com o produto em elaboração, o seu
desgaste decorre da ação direta exercida pelo produto em fabricação
(...).”
Correia Transportadora
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

“as correias transportadoras são elementos básicos e essenciais ao
funcionamento das unidades fabris de produção de aço, responsáveis
pelo transporte contínuo dos produtos em elaboração, cuja vida útil é
definida pelo desgaste do lado superior, denominado “lado de
carregamento da correia”, que fica em contato diretamente com o
material a ser transportado”.
Oléos e Fluídos
A Recorrente não apresentou em seu recurso voluntário argumentos
sobre a utilização e importância desses insumos
Especificamente no sentido de que os materiais refratários são produtos
intermediários, manifestaram-se o E. Supremo Tribunal Federal, Superior
Tribunal de Justiça e este próprio CARF:
"IPI. AÇÃO DE EMPRESA FABRICANTE DE AÇO PARA CREDITAR-
SE DO IMPOSTO, RELATIVO AOS MATERIAIS REFRATÁRIOS QUE
REVESTEM OS FORNOS ELÉTRICOS, ONDE E FABRICADO O
PRODUTO FINAL. INTERPRETAÇÃO QUE CONCILIA O DECRETO-
LEI N. 1.136/70 E O SEU REGULAMENTO, ART. 32, APROVADO
PELO DECRETO N. 70.162/72, COM A LEI 4.503/64 E COM O ART.
21, PARAGRAFO 3., DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. AÇÃO
JULGADA PROCEDENTE PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
(...)
Estou em que, tendo o acórdão recorrido admitido o fato de que os
refratários são consumidos na fabricação do aço, a circunstância de não
se fazer essa consumição em cada fornada, mas em algumas sucessivas,
não constitui causa impeditiva à incidência da regra constitucional e
legal que proíbe a cumulatividade do IPI" (Supremo Tribunal Federal.
Recurso Extraordinário 90205, Rel. Min. Soares Munoz, Primeira
Turma, julgado em 20/02/1979, DJ 23031979 p 02103 grifei)
"TRIBUTARIO. IPI. MATERIAIS REFRATARIOS. DIREITO AO
CREDITAMENTO. OS MATERIAIS REFRATARIOS EMPREGADOS NA
INDUSTRIA, SENDO INTEIRAMENTE CONSUMIDOS, EMBORA DE
MANEIRA LENTA, NÃO INTEGRANDO, POR ISSO, O NOVO
PRODUTO E NEM O EQUIPAMENTO QUE COMPÕE O ATIVO FIXO
DA EMPRESA, DEVEM SER CLASSIFICADOS COMO PRODUTOS
INTERMEDIÁRIOS, CONFERINDO DIREITO AO CREDITO FISCAL."
(Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial 18.361/SP, Rel. Ministro
Hélio Mosimann, Segunda Turma, julgado em 05/06/1995, DJ
07/08/1995, p. 23026 grifei)
***
"Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados IPI
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/09/2004
(...)
REFRATÁRIOS. DIREITO AO CRÉDITO. O material refratário contido
em revestimento de fornos desgasta-se de forma direta na produção,
gerando direito ao crédito do imposto. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

(...)
)
A Primeira Instância considerou que, nos termos do Parecer Normativo
CST n. 65, de 1979, o produto intermediário que gera direito a crédito de
IPI, quando não se incorpore ao produto fabricado, deve desgastarse em
contato com ele no processo de fabricação e não de forma incidental.
Nesse contexto, importa ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça, em
sede de recurso repetitivo (Resp no 1.075.508) decidiu que os materiais
que são consumidos no processo industrial, ainda que não integrem o
produto final, geram direito ao crédito de IPI, nos seguintes termos
(...)
Se, de um lado, tal entendimento, de aplicação obrigatória pelo Carf, nos
termos do art. 62A de seu Regimento Interno (Anexo II à Portaria MF n.
256, de 2009), afasta a condição de contato físico direto com o produto
fabricado, de outro, estabelece de forma clara que o insumo deva sofrer
desgaste de forma imediata e integral durante o processo de fabricação.
Como consequência, o acórdão afastou a possibilidade de creditamento
de qualquer insumo que seja utilizado em maquinário no parque
industrial, como partes e peças de equipamentos e combustíveis neles
empregados, que não sofrem desgaste ou que o sofram de forma mediata.
(...)
Portanto, pode-se concluir que somente os insumos que se desgastem de
forma imediata (direta) e integral no processo, ainda que não de uma só
vez, geram direito de crédito, o que não ocorre com máquinas,
equipamentos, produtos não utilizados diretamente na produção, peças e
partes de máquinas etc.
No caso, os refratários que compõem os fornos e entram em contato com
o produto fabricado desgastam-se de forma direta e integral na produção
e, ainda que acidentalmente, incorporam-se ao produto fabricado.
Note-se que o desgaste de forma imediata deve ser considerado o
desgaste direto, conforme antes esclarecido, e que o desgaste integral
pode referir-se a vários ciclos de produção e ainda não necessariamente
implicar o desaparecimento por completo do material, mas sua redução
a um estado em que não possa mais ser utilizado.
Portanto, nos termos da jurisprudência antiga do Supremo Tribunal
Federal acima citada e da adoção recente de sua base teórica pelo
Superior Tribunal de Justiça, tais insumos classificam- se como produtos
intermediários e, portanto, geram direito de crédito." (Processo n.o
10680.006760/200757. Relator Walber Jose da Silva. Acórdão n.o
3302001.954. Decisão por maioria. Voto vencedor do Conselheiro José
Antonio Francisco grifei).
Neste cenário, com exceção do oléo e fluidos, entendo que as peças e os
materiais refratários, devem ser aceitos como assemelhados a produtos
intermediários e gerar crédito ao contribuinte, desde que não devam ser
contabilizados no Ativo Imobilizado.
Dessa forma, com exceção dos materiais refratários, sensores e
correias transportadoras, adoto as razões da decisão recorrida para
manter as glosas em relação aos demais itens, sendo que para o
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3302-013.141 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900514/2016-84

grupo da exceção, adoto o quanto decidido no acórdão no 3302-
007.478.
Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, voto em dar
parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos créditos relacionados aos
materiais refratários, sensores e correias transportadoras.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
arguidas e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário para reverter a glosa dos
créditos relacionados aos materiais refratários, sensores e correias transportadoras.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1006
DF CARF MF
Original